Tribunal: STF
Processo: AI 563535
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. 1) ALEGAÇÃO DE QUE O
   REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) SERIA DEVIDO APENAS NO PERÍODO
   DE VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 38/99: IMPROCEDÊNCIA.
   PRECEDENTES. 2) ALEGAÇÃO DE QUE A LEI DISTRITAL N. 117/90
   DETERMINARIA A COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% COM REAJUSTES
   POSTERIORES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.